Tribunal: TJBA
Processo: 8012593-24.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012593-24.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HIAGO SANTOS AMARAL e outros

Advogado(s)
:
LIZ ALVES COSTA, RAMON RIBEIRO BRAGA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DE DOIS RÉUS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA POSSE DAS DROGAS. LAUDO PERICIAL ÚNICO. CONTRADIÇÕES EM JUÍZO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus Hiago Santos do Amaral e Cássio Oliveira Meira da imputação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
A denúncia narrou que, no dia 19 de junho de 2024, policiais militares realizavam rondas no bairro Jurema quando receberam denúncia anônima relatando que um homem identificado como “Hiago Psicopata” estava entregando drogas na Avenida Frei Benjamin, bairro Patagônia. Chegando ao local, os agentes localizaram o acusado Hiago com as características informadas. Ao notar a aproximação da viatura, Hiago tentou destruir seu celular e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram em sua posse 35 porções de cocaína embaladas para comercialização e R$ 237,00 em espécie.
Indagado sobre a origem da droga, Hiago teria confessado a prática do tráfico e indicado Cássio Oliveira Meira como seu fornecedor, indicando o endereço. A guarnição se dirigiu ao local indicado, onde avistou Cássio saindo da residência com uma sacola. Ao perceber a presença policial, Cássio tentou reentrar no imóvel e dispensar a sacola, mas foi interceptado. Na sacola, os policiais localizaram 30 petecas de cocaína. No interior da residência, apreenderam-se outras 115 petecas de cocaína, duas porções maiores da mesma substância, uma porção de maconha, além de utensílios característicos do fracionamento e preparo da droga, como balança de precisão, embalagens plásticas, uma faca e uma colher de chá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, à luz da ausência de individualização das substâncias apreendidas com cada um deles.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de individualização das substâncias apreendidas com os réus compromete a identificação do vínculo material entre a droga e a conduta imputada a cada acusado, prejudicando a formação do juízo de certeza indispensável à condenação penal.

4. O laudo pericial foi elaborado com base em amostra única das drogas apreendidas, sem discriminação técnica da origem ou da quantidade de substância encontrada com cada réu, inviabilizando a análise da materialidade em relação a cada conduta.

5. Os depoimentos das testemunhas policiais colhidos em juízo não foram suficientemente precisos para suprir a fragilidade probatória, não corroborando de forma suficiente os elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial, o que compromete a consistência do acervo probatório.

6. Conforme art. 155 do CPP, o juiz deve formar sua convicção com base na prova produzida sob contraditório judicial. A palavra dos agentes da lei, embora relevante, não pode ser isoladamente suficiente, quando desacompanhada de outros elementos autônomos.

7. A dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do delito, especialmente diante da ausência de prova judicializada robusta, impõe o reconhecimento da insuficiência probatória e a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

8. Em matéria penal, a dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do delito, deve ser interpretada em favor do réu, nos termos do princípio do in dubio pro reo, impondo-se, no caso, o reconhecimento da insuficiência probatória e a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do Código Processo Penal.

9. A sentença observou com correção os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, de modo que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A ausência de individualização das substâncias entorpecentes apreendidas com cada réu compromete a comprovação da materialidade e da autoria, inviabilizando a condenação.”

“A condenação penal exige prova judicializada segura, de modo a assegurar um juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do delito, sendo incabível a valoração isolada de elementos de prova produzidos no curso do processo.”

“Em havendo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade da conduta imputada, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.”

“A sentença penal absolutória fundada na fragilidade probatória e proferida em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência, deve ser preservada, por ausência de elementos mínimos que permitam sua reversão.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 158-A, 158-B, V e VII, 158-D, § 1º, e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Ap. Crim. 1501161-53.2021.8.26.0545, Rel. Des. Mens de Mello, j. 13.03.2023; TJ-DF, Ap. Crim. 0007411-69.2016.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 31.01.2019; TJ-RJ, APL 0136063-29.2020.8.19.0001, Rel. Des(a). Rosita Maria de Oliveira Netto, j. 19.05.2022; STJ, AgRg no HC 952.013/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 26.02.2025; STF, AP 883, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8012593-24.2024.8.05.0274, em que figura como apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como apelados, Hiago Santos do Amaral e Cássio Oliveira Meira.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34